Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732166-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO MADURO DE ABREU, CLELIA MADURO DE ABREU AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURÉLIO MADURO DE ABREU e CLELIA MADURO DE ABREU, em face da decisão proferida (ID 204586629, dos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703029-08.2024.8.07.0001), que deferiu a penhora sobre bem imóvel de propriedade do executado AURELIO MADURO DE ABREU. Assim fundamentou o Juízo da origem (ID 204586629) : (...) Da penhora de imóvel Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora da NUA PROPRIEDADE do imóvel indicado no ID 204416038, de matrícula n.o 79.276, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento n. 101, do Bloco "J", da SQS-312, de Brasília/DF, de propriedade do executado AURELIO MADURO DE ABREU. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de solteiro. Consta que seria usufrutuária do imóvel a Sra. CÉLIA PEREIRA MADURO NETO. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 126.180,06. Nas razões recursais, sustentam os recorrentes que o imóvel penhorado, localizado em Brasília na SQS 312, Bloco “J”, apartamento 101, é bem de família. Asseveram que o imóvel em referência foi doado por Célia Maduro, tia do ora recorrente, e que se tornou usufrutuária vitalícia da propriedade. Esclarecem que em abril de 2024 se mudaram da Quadra 315 Sul para o apartamento de Célia na 312 Sul, pois Aurélio passou a ser responsável pela tia, em razão da idade e dos problemas de saúde dela. Aduzem que Aurélio é síndico do prédio onde residem e consoante as regras do edifício, é necessário residir no prédio para exercer essa função. Dizem que o imóvel, objeto da lide, não foi dado em garantia à ocasião do empréstimo CCB (Cédula de Crédito Bancário) contratado por Aurélio. Colacionam julgados que entendem corroborar sua tese. Noticiam que preenchem os requisitos para o deferimento da medida liminar, na medida em que os agravantes demonstraram que residem no imóvel e que a manutenção da medida pode repercutir em atos sem efetividade às partes envolvidas. Requerem (i) o deferimento da liminar para que seja desconstituída a penhora do imóvel da SQS 312, Bloco“J”, apt. 101; (ii) que a parte agravada seja impedida de realizar qualquer anotação na matrícula do imóvel e se o caso de já ter sido realizada, que seja determinada a retirada no prazo máximo de 48h; (iii) que seja determinado o cancelamento da avaliação judicial por Oficial de Justiça. No mérito, pedem a confirmação da liminar, bem como que o imóvel da SQS 312, Bloco “J”, Apt. 101 seja declarado bem de família, a fim de que seja preservada a sua total impenhorabilidade. Sem custas recolhidas, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Relatei. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O artigo 1o da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Por sua vez, o artigo 5o da aludida norma preleciona que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade ”familiar para moradia permanente (g.n.) Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em face de AURELIO MADURO DE ABREU e CLELIA MADURO DE ABREU para pagamento do débito no valor de R$ 126.180,06. Conforme relatado, os agravantes pretendem a desconstituição da penhora do bem, alegando ser bem de família, além de ser gravado com cláusula de usufruto. Consigna-se que, arguida a tese de impenhorabilidade do bem de família, é atribuição de quem alega comprovar que o bem objeto de constrição se enquadra nos requisitos legais estabelecidos no art. 1o da lei n. 8.009 /1990. No caso em exame, nos autos da execução (ID 204416038) consta na matrícula do imóvel localizado na SQS 312, Bloco “J”, Apt. 101 doação de Célia Pereira Maduro Neto a Aurélio Maduro, com usufruto vitalício a Sra. Célia. Em que pese a juntada de documentos em sede recursal, dentre eles conta de telefone e internet em nome de Célia Pereira (ID 62448204), reclamação (ID 62448912) e contrato bancário (ID 62448914), verifica-se que não restou comprovado pelos executados, ora agravantes, que o bem penhorado sirva efetivamente de residência à entidade familiar. Igualmente, a Ata da Assembléia Geral acostada (ID 62498910), referente ao Condomínio do Bloco J da SQS 312, realizada em 2023, assinada pelo Síndico, Aurélio Maduro, também não demonstra que o imóvel constitui bem de família, pois, consoante o art. 1.347 do Código Civil, o síndico pode não ser condômino. Confira-se: Art. 1.347. " A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se." Nesse sentido, a questão demanda dilação probatória e ainda suscita dúvida quanto à proteção do bem da impenhorabilidade, nos termos da Lei 8.009/90. Confira-se este Tribunal de Justiça: Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela de urgência indeferida. Ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória. Penhora do imóvel e dos aluguéis: a agravante não comprovou que ela ou sua família residem no imóvel, bem como a destinação dos aluguéis para o seu sustento e/ou moradia de sua família. Necessidade de dilação probatória.(Acórdão 1747088, 07060320820238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital